Tribunal: TJMT
Processo: 1008459-59.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008459-59.2021.8.11.0000
Impetrante: Dr. Antonio Tertuliano Rodrigues Junior
Paciente: Yann Carlos Cerutti Betioli
Impetrado: Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. Antônio Tertuliano Rodrigues Junior, em benefício de Yann Carlos Cerutti Betioli, pretendendo desconstituir a prisão preventiva mantida pela autoridade judiciária da 13a Vara Criminal da Comarca da Capital.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo (art. 33, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 14 da Lei n. 10.826/2003), ao cumprimento da reprimenda global de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 610 dias-multa, e, na ocasião, o magistrado singular negou-lhe o direito de recorrer em liberdade.
O impetrante assevera que não se justifica a manutenção da prisão preventiva, sobretudo porque a autoridade judiciária apontada como coatora não apresentou motivação idônea para tanto, uma vez que reproduziu de forma genérica os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Acrescenta que o paciente faz jus à liberdade ambulatorial, porquanto é primário, sem antecedentes criminais e trabalhador.
Por outra vertente, entende que o regime inicial fechado foi estabelecido em dissonância ao contido no artigo 33, § 2o, do Código Penal, tendo em vista que a reprimenda não ultrapassa o limite de 8 anos de reclusão, além do que o paciente é primário e sem antecedentes criminais, devendo ser seguido o enunciado da Súmula 719 do STF e da Súmula 440 do STJ.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja outorgado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, bem como, de imediato estabelecido o regime inicial semiaberto.
No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.
É o relato do necessário.
Como visto, pela presente impetração aviada em benefício de Yann Carlos Cerutti Betioli, busca-se ver garantido o seu direito de apelar em liberdade, aos argumentos, em síntese, de que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou motivação válida para negar-lhe tal direito, além do que ele deve ser colocado no regime inicial semiaberto, tendo em vista que a pena aplicada não excede 8 anos de reclusão, bem como ele é primário e sem antecedentes criminais.
Contudo, não vejo elementos de convicção suficientes para a concessão da liminar almejada.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 10.3.2020, pela prática do crime de tráfico de drogas, consistente na apreensão de 28 comprimidos de MDMA (ecstasy), 8 selos de papel de LSD, 2 tabletes de maconha, com massa de 1,100 kg, 70 porções de maconha, com massa total de 407,81g, além de uma porção contendo sementes de maconha, além da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, consistente na apreensão de uma pistola Bersa, calibre 22, no. de série 19604, um carregador de pistola 22, duas munições deflagradas de calibre 22 e uma munição intacta, calibre 22.
Consequentemente, o paciente foi denunciado, processado e, ao fim, condenado pela prática dos crimes em comento, ao cumprimento da reprimenda global de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 610 dias-multa.
Na oportunidade, o magistrado a quo aplicou o regime inicial fechado e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade nos seguintes termos:
“(...)
Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e o Enunciado n. 47 do TJMT, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.
Da mesma forma e com fundamento no que dispõe o art. 59, da Lei n. 11.343/06, NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade, MANTENDO-SE a prisão cautelar, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar reiteração delituosa.” (Id 87387990, p. 32)
Embora a decisão seja sucinta, não vejo de plano que a negativa de recorrer em liberdade não encontre razão de ser.
No caso, verifica-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, e, em seguida a prisão foi convertida em preventiva, permanecendo segregado ao longo de toda a instrução criminal.
Ademais, não se pode esquecer que a custódia cautelar foi mantida inclusive por esta Corte, no julgamento do habeas corpus n. 1018522-80.2020.
A meu ver, as razões que ensejaram a sua custódia cautelar ainda se fazem presentes, qual seja, a expressiva quantidade de entorpecente apreendido, que exterioriza a gravidade de sua conduta, consoante Enunciado Orientativo n. 25 do TJMT).
Ademais, o paciente permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, de modo que assim continuará como um dos consectários lógicos e necessários da condenação – na qual inclusive foi estabelecido o regime inicial fechado.
Portanto, como dito, apesar da decisão sucinta, vale dizer que de acordo com o Enunciado Orientativo n. 50 deste Tribunal:
“50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”
Por outra vertente, igualmente, não vejo descabido o regime inicial fechado.
Como relatado inicialmente, trata-se de apreensão de de 28 comprimidos de MDMA (ecstasy), 8 selos de papel de LSD, 2 tabletes de maconha, com massa de 1,100 kg, 70 porções de maconha, com massa total de 407,81g, além de uma porção contendo sementes de maconha, além da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, consistente na apreensão de uma pistola Bersa, calibre 22, no. de série 19604, um carregador de pistola 22, duas munições deflagradas de calibre 22 e uma munição intacta, calibre 22.
Vale dizer que, apesar de o paciente ser primário e sem antecedentes criminais, a quantidade expressiva de drogas é motivação suficiente, não só para manter a prisão preventiva, mas também para estabelecer o regime inicial fechado, consoante precedentes das Cortes Superiores, cuja matéria será melhor analisada no julgamento do mérito do writ.
Pelo exposto, não ficando cristalinamente demonstrada qualquer situação de constrangimento ilegal, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária impetrada.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, venham-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator